Tribunal: CARF
Processo: 12420.004445/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REPRODUÇÃO DE ALEGAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
A mera repetição, ipsis litteris, das razões apresentadas na impugnação, sem controverter especificamente os fundamentos determinantes do acórdão recorrido, não atende à exigência de fundamentação recursal decorrente do princípio da dialeticidade, impondo-se a manutenção da decisão.
ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ART. 114, § 12, INCISO I, DA PORTARIA CARF No 1.634/2023 (RICARF).
Inexistindo impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, é legítima a adoção, como razões de decidir, dos fundamentos expendidos pela autoridade julgadora de primeira instância.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE DURANTE O PROCEDIMENTO FISCAL. DESNECESSIDADE. SÚMULAS CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.Súmula CARF no 46.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JURISDIÇÃO DIVERSA DA DO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. Súmula CARF no 27.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NA VIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 2.
Aplicam-se a multa de ofício de 75% e os juros de mora nos termos dos arts. 44, inciso I, e 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996, sendo vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.004445/2019-15
ACÓRDÃO
1301-008.072 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUIPOMAN MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
REPRODUÇÃO DE ALEGAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
A mera repetição, ipsis litteris, das razões apresentadas na impugnação,
sem controverter especificamente os fundamentos determinantes do
acórdão recorrido, não atende à exigência de fundamentação recursal
decorrente do princípio da dialeticidade, impondo-se a manutenção da
decisão.
ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ART. 114, § 12,
INCISO I, DA PORTARIA CARF No 1.634/2023 (RICARF).
Inexistindo impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, é
legítima a adoção, como razões de decidir, dos fundamentos expendidos
pela autoridade julgadora de primeira instância.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE
DURANTE O PROCEDIMENTO FISCAL. DESNECESSIDADE. SÚMULAS CARF
No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JURISDIÇÃO
DIVERSA DA DO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Súmula CARF no 27.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.072 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004445/2019-15
2
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NA VIA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF No 2.
Aplicam-se a multa de ofício de 75% e os juros de mora nos termos dos
arts. 44, inciso I, e 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996, sendo vedado ao julgador
administrativo
afastar
a
aplicação
da
lei
sob
fundamento de
inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
Relatora.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EQUIPOMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E
SERVIÇOS LTDA., contra o Acórdão no 09-72.583, proferido pela 1a Turma da DRJ/Juiz de Fora, que
julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente as exigências formalizadas em autos
de infração relativos ao ano-calendário 2014.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.072 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004445/2019-15
3
Consta nos autos de infração (e-fls. 2/5 e 6/9) que o procedimento teve por objetivo
a revisão interna das informações declaradas pela Contribuinte, mediante cotejo entre os dados
constantes da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e os débitos confessados em Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações de Compensação
(DCOMP/PER/DCOMP), tendo sido identificada insuficiência de declaração e de recolhimento dos
tributos. Em razão disso, foi realizado o lançamento de ofício do montante devido e não
confessado.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação na qual, em preliminar, alegou:
(i) nulidade dos lançamentos por ausência de intimação prévia para esclarecimentos e
comprovações, sustentando violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) incompetência do
Auditor-Fiscal por suposta divergência de jurisdição (lotação em Vitória/ES).
No mérito, sustentou, em síntese, o caráter confiscatório e desproporcional da
multa de ofício de 75%, bem como alegado excesso de multa e juros, requerendo, ao final, o
reconhecimento de nulidade e o cancelamento das exigências, além de pedidos acessórios de
efeito suspensivo, juntada de documentos e produção de provas.
A DRJ/Juiz de Fora, por meio do acórdão recorrido, julgou a impugnação
improcedente, assentando, em síntese:
(i)
a vinculação do julgador administrativo ao princípio da legalidade, com
impossibilidade de afastamento de norma sob fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972;
(ii)
a inocorrência de nulidade, por inexistir contraditório na fase prévia à
lavratura e por ser possível o lançamento sem prévia intimação quando
existentes elementos suficientes, fazendo menção à Súmula CARF no 46;
(iii)
a validade de lançamento formalizado por Auditor-Fiscal de jurisdição
diversa do domicílio tributário, com base na Súmula CARF no 27;
(iv)
a manutenção da multa de ofício de 75% e dos juros de mora por aplicação
dos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430/1996; e
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.072 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004445/2019-15
4
(v)
o indeferimento do pedido genérico de produção de provas e de juntada
posterior de documentos, à luz do art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972.
Inconformada, a recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, reproduzindo,
ipsis litteris, as alegações apresentadas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 13/01/2020 (e-fls. 62), vindo
a apresentar o presente Recurso Voluntário em 11/02/2020 (e-fls. 63), por meio de seu
representante legal.
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme relatado, o Recurso Voluntário interposto limita-se a reproduzir, ipsis
litteris, as razões anteriormente apresentadas em sede de impugnação, sem impugnar, de forma
direta, específica e fundamentada, os motivos determinantes do Acórdão recorrido.
Com efeito, a decisão de primeira instância enfrentou expressamente todas as teses
então deduzidas, afastando-as com fundamentos próprios, claros e suficientes, nos seguintes
termos:
(i)
quanto à alegada nulidade por ausência de intimação prévia, consignou a
inexistência de contraditório na fase prévia ao lançamento e a possibilidade
de constituição do crédito tributário com base em elementos já disponíveis,
à luz da Súmula CARF no 46;
(ii)
quanto à alegada incompetência do Auditor-Fiscal por questão de jurisdição,
aplicou a Súmula CARF no 27; e
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.072 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004445/2019-15
5
(iii)
quanto à insurgência contra a multa de ofício e os juros sob enfoque
constitucional, registrou a ausência de competência do julgador
administrativo para afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, em consonância com a Súmula CARF no 2.
O Recurso Voluntário, todavia, não controverte tais premissas decisórias,
restringindo-se à reiteração de alegações genéricas já expressamente refutadas. Nessas
circunstâncias, a exigência de fundamentação recursal — decorrente do princípio da dialeticidade
— não se satisfaz com a simples repetição de argumentos anteriormente afastados,
desacompanhada da demonstração da antijuridicidade da decisão recorrida.
Assim, considerando que o acórdão recorrido enfrentou de forma completa,
coerente e fundamentada todas as alegações suscitadas pela parte, adoto, como razões de
decidir, os fundamentos expendidos pela autoridade julgadora de primeira instância, que passo a
transcrever:
“(...)
Voto
A impugnação é tempestiva, portanto, dela conheço, com a ressalva quanto à matéria
constitucional.
É que o art. 7o, inciso V, da Portaria MF n.o 341/2011, que disciplina o funcionamento das
Delegacias de Julgamento, determina que o julgador observe as normas legais e
regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o 8.112/90), bem assim o entendimento da Receita
Federal expresso em atos normativos.
Ademais, segundo o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, no âmbito do processo
administrativo fiscal é “vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, exceto nas hipóteses previstas no § 6o do mesmo dispositivo, as
quais não se amoldam ao caso vertente.
Por ausência de decisões vinculantes, também não se aplica ao presente caso o art. 19-A,
§ 1o da Lei no 10.522/2002, que estabelece as decisões do STF e STJ as quais as Unidades
da Receita Federal deverão reproduzir em seus julgados.
Assim, as decisões judiciais citadas pela interessada se aplicam apenas às parte envolvidas
no processo, a teor do art. 506 do Código de Processo Civil – CPC (Lei no 13.105, de 2015).
De forma semelhante, os acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
embora inestimáveis fontes de consulta, não vinculam estecolegiado, em razão da
ausência de dispositivo legal que lhes confiram eficácia normativa, nos termos do inciso III
do art. 100 do CTN.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.072 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004445/2019-15
6
Circunscrito, então, o contexto em que se dará este julgado, passo ao exame do litígio.
Friso, em face do exposto, que resta prejudicada a análise de questões ligadas à
constitucionalidade de dispositivos legais plenamente eficazes.
Preliminar de nulidade do lançamento
O procedimento preparatório do ato de lançamento, enquanto atividade administrativa
vinculada, ex vi do disposto no parágrafo único do art. 142 do CTN, é atividade meramente
fiscalizatória, não envolvendo litígio entre o sujeito passivo e a Fazenda Pública.
Daí porque nessa etapa não há que se falar em contraditório ou ampla defesa, pois não
há, ainda, qualquer espécie de pretensão fiscal sendo exigida pela Fazenda Pública, mas
tão-somente o exercício da faculdade da administração tributária em verificar o fiel
cumprimento da legislação tributária por parte do sujeito passivo.
Somente quando questionada tempestivamente a exigência pelo sujeito passivo
configura-se o litígio na esfera administrativa (art. 14 do Decreto n.o 70.235/72). Inicia-se,
assim, o processo administrativo fiscal propriamente dito. Nessa fase, a Administração
decide sobre a pertinência do ato impugnado.
Portanto, não incorre em cerceamento do direito de defesa o fato de a fiscalização
prescindir da participação da contribuinte durante a realização dos trabalhos
investigatórios anteriores à formalização do auto de infração. Tratando-se de lançamento
fiscal, a garantia da ampla defesa se dá a partir da lavratura do auto de infração.
A legislação tributária está consolidada nesse sentido. Veja:
MP n° 2.158-35/2001:
Art.71.O art. 19 da Lei no3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art.19.O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito passivo
para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos necessários ao
procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário constituído.
[...]" [Grifei.]
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição
do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, os autos de infração foram regularmente cientificados à interessada, conforme
comprova o Aviso de Recebimento acostado aos autos.
A teor do § 2o do art. 9o do Decreto no 70.235/72, é válida a lavratura do auto de infração
por auditor-fiscal de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. Ao
ensejo:
Súmula CARF no 27:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.072 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004445/2019-15
7
Assim, na ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 59 e observados os
requisitos do art. 10, ambos do Decreto n.o 70.235/72, não prospera a preliminar de
nulidade do lançamento levantada na impugnação.
Multa de ofício e juros de mora
A multa no percentual de 75% (passível de redução) e os juros de mora foram aplicados
com fundamento no art. 44, inciso I, e no art. 61, § 3o, ambos da Lei no 9.430/96,
conforme Enquadramento Legal contido no Demonstrativo de Multa e Juros de Mora.
Trata-se de dispositivos legais plenamente eficazes no mundo jurídico.
Assim, considerando o contexto do presente julgado e não tendo sido afastada a
subsunção dos fatos aos dispositivos supracitados, devem ser mantidos os acréscimos
legais utilizados nos lançamentos de ofício.
Pedido de produção de todos os meios de provas admitidos no direito
Quanto ao pleito para produção de todos os meios de provas, os arts. 15 e 16, inciso III, do
Decreto no 70.235/72 determinam que a impugnação seja "instruída com os documentos
em que se fundamentar" e "as razões e provas que possuir".
Nesse sentido, o § 4o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72 veda a apresentação de provas
documentais posteriores à impugnação, a menos que fiquem configuradas as hipóteses ali
descritas, o que no caso não foi demonstrado.
Portanto, com fundamento no art. 16, § 4o, do Decreto n.o 70.235/72, não há como acatar
o pedido de produção de todos os meios de provas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo as exigências
consubstanciadas nos autos de infração.”
Diante da ausência de dialeticidade recursal e por concordar integralmente com o
entendimento adotado pela autoridade julgadora a quo, mantenho a decisão recorrida por seus
próprios fundamentos, os quais se adotam como razões de decidir, com amparo no art. 114, § 12,
inciso I, da Portaria CARF no 1.634/2023 (RICARF).
| CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.072 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004445/2019-15
8

Fl. 97
DF CARF MF
Original